Tribunal: TJDFT
Processo: 0752715-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO AVALIATIVO. ERRO NA AFERIÇÃO DO VALOR DO BEM. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que indeferiu o pedido de nova avaliação de imóvel situado em Sobradinho-DF, mantendo o laudo elaborado pelo leiloeiro judicial. A parte agravante sustenta que a avaliação desconsiderou a construção existente no imóvel, avaliando-o apenas pelo valor do lote, e requer a realização de nova perícia por engenheiro civil para aferição do real valor do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há erro na avaliação do imóvel que justifique a realização de nova perícia técnica para aferição do seu real valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil admite a realização de nova avaliação quando houver dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem, erro na avaliação ou majoração/diminuição posterior ao primeiro laudo (art. 873 do CPC).
4. No caso concreto, o laudo impugnado desconsiderou a edificação existente no imóvel, avaliando-o apenas pelo valor do terreno, sob o fundamento de que a construção se encontra inacabada e sem valor avaliativo.
5. A parte agravante apresentou elementos probatórios que indicam discrepância significativa entre o valor atribuído pelo laudo e o potencial econômico do imóvel, considerando a existência da construção e os custos de incorporação imobiliária já despendidos, o que configura hipótese de erro na avaliação.
6. A jurisprudência reconhece que a grande disparidade entre laudo oficial e laudos particulares pode indicar erro na avaliação, justificando a necessidade de nova perícia técnica para garantir a correta valoração do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de discrepância relevante entre a avaliação oficial e os elementos probatórios apresentados pela parte interessada configura hipótese de erro na aferição do valor do bem, justificando a realização de nova avaliação.
2. A desconsideração de construções e benfeitorias no cálculo do valor de imóvel pode comprometer a correta valoração patrimonial, exigindo perícia técnica especializada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 872 e 873.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 59.525, Rel. Min. Menezes Direito, 3a T., j. 26.11.1996, DJU 03.02.1997; TJDFT, Acórdão 1936917, 07323274820248070000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJE 11.11.2024.